Tribunal: TJBA
Processo: 0563326-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563326-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES

Advogado(s)
:
GEORGE ROCHA BARBOSA

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM RAZÃO DE FRATURA NO ASSOALHO DA ÓRBITA DIREITA. PROCEDIMENTO NÃO EXITOSO EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO DO ENXERTO COLOCADO NA ÓRBITA DO OLHO DIREITO. RETIRADA DE DUAS CARTILAGENS (CONCHAS) DE SUAS ORELHAS PARA O USO COMO ENXERTO. PACIENTE QUE PASSOU A APRESENTAR FALTA DE SENSIBILIDADE, PARESIA E FORTES DORES NA LATERAL DIREITA DA FACE, SENSAÇÃO DE RESSECAMENTO NO OLHO DIREITO E SINTOMAS ANTERIORES À CIRURGIA. AUTOR QUE ASSINOU TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO NO QUAL CONSTAVA A UTILIZAÇÃO DE MINIPLACAS DE TITÂNIO E DE LACTOSORB QUE NÃO FORAM UTILIZADOS. LAUDO PERICIAL, SINDICÂNCIA DO CREMEB E PARECER DO NÚCLEO DE APURAÇÃO DE CRIMES RELATIVOS A ERROS NA ÁREA DE SAÚDE (NACRES) DO MP AFASTANDO A CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA AFASTADAS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL QUANDO O SUPOSTO DANO DECORRE DE CONDUTA DO MÉDICO. QUADRO CLÍNICO COMPATÍVEL COM O DIAGNÓSTICO FEITO PELO MÉDICO. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO QUE MENCIONA A POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE ENXERTO. NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0563326-34.2015.8.05.0001

,

em que é
apelante
JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES

e apelado
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA
,

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. (a)Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça